Tribunal: TJDFT
Processo: 0737082-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXARADA NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do artigo 332, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de prescrição ou decadência, de modo que, nesta hipótese, a extinção do processo, sem que seja oportunizada a produção de outras provas não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram o d. Magistrado sentenciante a reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na inicial, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença.
3. Tratando-se de demanda que envolve a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, deve ser observado o prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206 § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Evidenciado que a pretensão dos autores é de ressarcimento dos valores pagos por força do contrato de cessão de direitos imobiliários firmado entre as partes, deve ser considerada como termo inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da sentença pela qual foi reconhecida a nulidade do referido negócio jurídico.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.